Tribunal: TJMT
Processo: 1008823-54.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008823-54.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONSTRURF INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.433.782/0001-67 (EMBARGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 050.341.389-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por perda superveniente do objeto, condenando a executada ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) saber se houve omissão quanto à majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à base de cálculo dos honorários, pois o acórdão manteve integralmente a sentença que fixou a verba em 10% sobre o valor atualizado da causa, não havendo ambiguidade no comando judicial.

4. Verifica-se, contudo, omissão quanto à majoração dos honorários recursais, providência obrigatória quando o recurso é desprovido, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção integral da sentença afasta alegação de omissão quanto à base de cálculo dos honorários fixados sobre o valor atualizado da causa.

2. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp no 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 27.09.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.749.594/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pela executada, mantendo integralmente a
sentença
proferida pelo Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula,
MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1008823-54.2019.8.11.0015
, que
declar
ou
extinta a demanda executiva por perda superveniente do objeto e condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade
(ID.
344053366
).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, notadamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, alegando que o acórdão teria se referido ao valor da causa, quando a sentença de primeiro grau fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que geraria ambiguidade na fase executiva. Adicionalmente, aponta omissão do acórdão ao deixar de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (ID. 345116373).

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 347607398, argumentando que o acórdão já consignou de forma inequívoca que a base de cálculo dos honorários corresponde ao valor atualizado da causa, exatamente como estabelecido na sentença, e que a majoração recursal deve ser analisada conforme o caso concreto, tendo o julgado mantido a verba por considerá-la proporcional, adequada e suficiente, motivo pelo qual requer a rejeição do recurso e a aplicação de multa por caráter protelatório.

Recurso tempestivo (ID. 345206371) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
LOTEADORA ASSAI
busca

o reconhecimento de supostas omissões no acórdão
,
especificamente à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e à alegada ausência de majoração dos honorários recursais
, pugnando pela
integração do julgado para que se faça constar a base de cálculo como
“
valor atualizado da causa
”
e para que haja a majoração dos honorários, conforme previsto no
art.
85, § 11, do
CPC
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
comportam
apenas parcial
acolhimento
, para sanar a omissão quanto à necessária majoração dos honorários recursais
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE. RESCISÃO CONTRATUAL EM AÇÃO CONEXA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou extinta uma execução de título extrajudicial, ante a perda superveniente da exigibilidade do título, em razão da rescisão judicial do contrato que lhe servia de fundamento. A sentença condenou a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que não deu causa à execução e requer a exclusão ou redução da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas, mesmo diante da extinção da execução por perda superveniente de objeto, em razão de rescisão contratual posterior; (ii) determinar se é possível a redução da verba honorária com base na apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais nos casos de extinção do feito sem resolução de mérito por perda do objeto, impondo os encargos à parte que deu causa à instauração do processo.

4. A execução foi legitimamente proposta pela credora, diante do inadimplemento contratual da devedora, situação incontroversa que caracteriza a mora e autoriza a cobrança judicial do crédito, conforme previsão contratual e o art. 475 do Código Civil.

5. A manifestação extrajudicial da intenção de rescindir o contrato não é suficiente para impedir a propositura da execução, pois não gera rescisão automática, notadamente quando o pacto prevê cláusula de irrevogabilidade e condiciona a resolução à iniciativa da credora ou à decisão judicial.

6. A posterior rescisão contratual, reconhecida judicialmente em ação conexa, configura fato superveniente que apenas extinguiu a execução, mas não elide a causalidade que justificou sua propositura.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa está em conformidade com os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa, já que o valor da causa é certo, quantificável e significativo, afastando a hipótese do § 8o do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “Aplica-se o princípio da causalidade à extinção da execução por perda superveniente do objeto, quando decorrente de inadimplemento contratual da parte executada”. 2. “A posterior rescisão do contrato em ação conexa não afasta a responsabilidade da devedora pelos ônus sucumbenciais”. 3. “É incabível a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da causa é certo e expressivo, devendo-se observar os percentuais legais mínimos”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 10; art. 924, III; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2148566/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; TJPR, Ap. Cív. n. 0019976-32.2024.8.16.0001, Rel. Des. Fabio Muniz, j. 12.12.2025; TJMG, Ap. Cív. n. 5009364-47.2024.8.13.0707, Rel. Des. Luiz Gonzaga Soares, j. 04.12.2025.

(
TJMT.
N.U 1008823-54.2019.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
, Gab2
–

5a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026, DJ
e
05/02/2026
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela,
contudo, q
uanto à suposta omissão atinente à base de cálculo dos honorários advocatícios, a alegação não procede
, uma vez que a
Embargante sustenta que o acórdão, ao manter a condenação, teria feito referência apenas ao
“
valor da causa
”
.

Contudo, o acórdão foi claro ao referendar a sentença de primeiro grau, que estipulou a verba honorária em 10% sobre o
“
valor atualizado da causa
”, sendo certo que o
teor do julgado, interpretado sistematicamente, não deixa margem para a ambiguidade apontada.

Ora, a
menção em alguns trechos ao
“
valor da causa
”, à toda evidência,
deve ser lida em conjunto com a fundamentação que acolheu a sentença na íntegra, a qual prevê o critério de atualização
, do que se depreende que a

exigência de que o termo conste em todos os parágrafos do
decisum
, como pretende a Embargante,
revela
verdadeiro
excesso de formalismo, uma vez que
, repise-se,
o comando judicial é interpretado sistematicamente.

Portanto, não há vício a ser sanado neste ponto, configurando o pleito apenas o inconformismo da parte com o resultado, sem que haja omissão técnica.

Por outro lado, assiste razão à Embargante quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais
, tratando-se de
um dever do julgador, visando remunerar o trabalho adicional realizado em grau de recurso
, uma vez que na hipótese
, o apelo da parte adversa (
CONSTRURF
) foi totalmente desprovido, mantendo-se a sentença de extinção da execução.

Como cediço, o

art.
85, § 11, do
CPC
estabelece que
“O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”
.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta que a majoração é um dever do Tribunal quando o recurso é desprovido ou não conhecido, como forma de remunerar o trabalho adicional desempenhado pelos patronos nesta instância
, conforme se vê:

“(...)
"
quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus
. (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017). 4. Embargos de Declaração parcialmente providos para majorar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o montante já fixado nas instâncias ordinárias, com base no art. 85, §§ 3o e 11, do CPC/2015
”
(STJ
.
EDcl no AgInt no REsp 1
.
749
.
594
/
RJ
2018/0151471-0,
rel. Min.
Herman Benjamin
,
j.
10/12/2019, T2
–

2a
Turma
, DJe 12/05/2020)
(g.n.)

No caso concreto, tendo sido o recurso de apelação desprovido, impõe-se a aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC
, pois a
ausência de manifestação expressa sobre este ponto no acórdão original constitui omissão, que deve ser agora sanada.

Com tais considerações
, os presentes embargos de declaração merecem acolhimento parcial, apenas para sanar a omissão relativa à majoração dos honorários recursais
, mantido
o entendimento de que não há vícios que justifiquem a alteração do julgado, sendo vedada a utilização da via declaratória para a rediscussão do mérito da decisão.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração
opostos pela
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
,
apenas para integrar a
o julgado a
majoração

d
a condenação em honorários advocatícios
fixados na origem de 10%
para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026